Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714136-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO PEREIRA DE LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA PARCELA. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS ATUAIS. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO SE SUJEITA AO LIMITE CONSIGNÁVEL. 1. Não há vinculação à limitação ao percentual de 30% dos vencimentos quando o empréstimo é livremente contraído pela parte, com autorização para desconto em conta corrente. 2. Se o banco exequente, por deliberalidade, promove a redução das parcelas conforme o atual salário do executado, deve buscar meios alternativos para a quitação dos débitos pretéritos. 3. Como regra, não se deve admitir a interferência do Judiciário na liberdade das partes em contratar, devendo-se preservar a intangibilidade dos contratos, dada ao princípio de sua força obrigatória e ao corolário exclusivo de regra moral de que todo homem deve honrar a palavra empenhada, mantendo-se compromissado com as obrigações assumidas. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sustentando que demonstrou que o pagamento integral das parcelas contratadas se tornou impossível devido à drástica e imprevisível redução de sua remuneração, decorrente de sua exoneração de função comissionada, fato superveniente alheio à sua vontade e que afasta a caracterização da mora; b) artigo 421 do Código Civil, argumentando ser necessária a observância ao princípio da função social do contrato, com adequação das cláusulas contratuais, tendo em vista a redução salarial enfrentada pelo recorrente; c) artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, defendendo seja obedecido o limite consignável de 30% (trinta por cento) do desconto em folha de pagamento, a fim de que sejam garantidos a dignidade e o mínimo existencial para sobrevivência do consumidor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 396 e 421, ambos do Código Civil, pois, para rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido seria necessária a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP - Tema 1.085, assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 64471867): “Em que pese a situação gravosa pela qual se comprometeu o apelante ao contratar empréstimo com valor de parcela não condizente à atual realidade financeira, é farta a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que não há vinculação à limitação ao percentual de 30% quando os empréstimos são livremente contraídos pela parte com autorização para desconto em conta corrente, como no caso do apelante.” Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025